Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732256-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA RODRIGUES DE ASSIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUZIA RODRIGUES DE ASSIS em face da decisão de ID 243467261, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela agravante. Sustenta a recorrente que “o entendimento do TJDFT e STJ é no sentido de admitir a gratuidade de justiça nos casos em que os descontos de empréstimos consomem praticamente a integralidade da remuneração da Agravante e em virtude de comprovação de situação de superendividamento, que está comprometendo o mínimo existencial.” Afirma que sua hipossuficiência está demonstrada por meio dos documentos acostados aos autos, restando justificada a necessidade de concessão da justiça gratuita. Consigna que “[o] principal fundamento da r. decisão foi o valor do vencimento bruto da Agravante. Ocorre que tal valor é uma métrica ilusória, que não reflete a quantia efetivamente disponível para o sustento do requerente e de sua família. O mesmo contracheque que serviu de base para o indeferimento, comprova que a renda líquida do autor é substancialmente inferior”. Verbera que, após os descontos compulsórios, recebe a quantia de R$5.751,80 (cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), que está completamente comprometida em razão dos descontos automáticos realizados pelo agravado, ficando com saldo negativo. Salienta que “não foi intimada para apresentar novos documentos ou prestar esclarecimentos acerca da sua capacidade financeira. A decisão que indefere a gratuidade de justiça sem a prévia intimação para a juntada de documentos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal)”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja deferida a justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, não vislumbro nesta fase processual, verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [última Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator